Tribunal: TJMT
Processo: 1061249-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061249-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LIDIA DE MORAES DINIZ - CPF: 962.797.611-34 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA- PLEITO DE PENSÃO POR MORTE – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A IMPETRANTE E O DE
CUJUS (
DOCUMENTO IDÔNEO
)-
RECURSO PROVIDO E SENTNEÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.Para fazer jus a concessão de pensão por morte do servidor falecido, mister se faz que comprovação sentença declaratória de união estável entre a impetrante e o de cujus, não bastante a alegação de existência de prole.

2.Não não é razoável que a Apelada protocole novo pedido administrativo, para demonstrar o vínculo
post mortem
, assim, há de se manter o ato sentencial nesse ponto, quanto à reabertura do prazo, para a juntada de documento idôneo no processo administrativo.

3.Recurso desprovido.

4.Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental, impetrada por Lídia de Moraes Diniz contra ato do Diretor da MTPREV, concedeu a segurança, para determinar a autoridade coatora proceda com a análise do pleito de pensão por morte independente da apresentação de sentença declaratória de união estável entre a impetrante e o de cujus, podendo inclusive ser aberto prazo para a juntada de documentos no processo administrativo, e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso requer o provimento do apelo, para afastar a concessão da pensão por morte, ante ausência de comprovação da união estável, a qual depende de reconhecimento judicial de acordo com a jurisprudência local.

Alega que “somente, a partir da sentença declarando a união estável do casal é que a ora apelada passaria a ter direito ao benefício. A apelada teve desde 1999 até os dias autuais a oportunidade de realizar essa ação perante a vara de família, todavia, preferiu propor mandado de segurança contra a lei em tese”.

Ressalta ainda, “resta evidente que, sem a apresentação de sentença declaratória de união estável, além dos demais documentos exigidos, não há como conceder o benefício reivindicado, devendo ser cassada a liminar e a sentença apelada igualmente.”

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, pois à época do passamento não havia essa exigência (id.123757657).

A Procuradoria geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença ora hostilizada (id.130616654).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que LIDIA DE MORAES DINIZ na qualidade de companheira de BENEDITO DOS SANTOS (servidor público estadual) apresentou pedido administrativo perante a MTPREV – Mato Grosso Previdência (Proc. nº 342242/2017/DAS), objetivando a concessão de pensão por morte, o qual foi negado em 07/11/2019, em razão da ausência da prova da convivência.

Em face de negativa da administração pública impetrou mandado de segurança requerendo:

[...]
ISTO POSTO, ao fundamento do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, requer a Vossa Excelência seja deferida MEDIDA LIMINAR para determinar que a Autoridade Coatora desde já proceda à análise do pleito independente da apresentação de sentença declaratória de união estável.

Ao depois, a notificação da autoridade coatora, DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MTPREV, para, querendo, prestar informações no prazo legal. Nos termos do artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, que seja notificada a representação judicial do MTPREV/Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador Geral do Estado, para, querendo ingressar no feito.

No mérito, requer a concessão da segurança para que análise do pleito de concessão de pensão por morte seja feita sem a exigência de sentença declaratória de união estável, com os corolários em direito.

Nesse norte, o recurso tem com fim precípuo a reforma da sentença proferida em 18/11/2021, nos autos do mandado de segurança, que concedeu a ordem mandamental, sob os seguintes fundamentos:

[...]ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, confirmo a liminar, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar, para determinar a autoridade coatora proceda com a analise do pleito de pensão por morte independente da apresentação de sentença declaratória de união estável entre a impetrante e o de cujus, podendo inclusive ser aberto prazo para a juntada de documentos no processo administrativo, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Com efeito, o artigo 245, II, ‘a’ da Lei Complementar nº 04/90, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais de Mato Grosso, dispõe que:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

A Instrução Normativa n.º 11, de 27 de julho de 2004, em seu art. 2º, item5, da antiga Secretaria de Estado de Administração SAD determinava que a comprovação da união estável, dependia de reconhecimento judicial, haja vista que determinava que o documento necessário para comprovar a união estável deveria ser a cópia da sentença judicial declaratória da união estável:

Art. 2 Os processos de pensão deverão ser instruídos com os seguintes documentos: (...)

5. Quando se tratar de companheira, cópia de sentença judicial que declare a união do casal estável.

A época do falecimento do servidor Benedito dos Santos, ocorrida em 01.08.1999, a redação original do artigo 245, I, “c”, da Lei Complementar nº 04/90, o qual previa ser beneficiário da pensão vitalícia o companheiro ou companheira nomeado, mediante a
comprovação da união estável
, como sociedade familiar.

Ocorre que a Apelada pleiteou a concessão da pensão por morte, sem o mínimo de lastro necessário da suposta união estável, desse modo, como pode o Poder Judiciário impor a Administração Pública analisar e, de consequência deferir pensão por morte, benefício que ser for concedido será vitalício.

Nesse norte, a decisão administrativa está correta, posto que, embora a Apelada afirme que conviveu com o ex-servidor público (Agente de Policia, 40 horas, Classe C) falecido e, dessa união teve 03 (três) filhos, os quais, com o falecimento do pai, obtiveram a concessão de pensão por morte temporária em razão de 33,33% para cada um, não há provas nos autos dessa união estável com intuito familiar, contudo, nada impede que ingresse com a ação competente, objetivando o reconhecimento.

De acordo com a jurisprudência desta Corte, para que, seja reconhecido o direito ao companheiro da pensão vitalícia, mister se faz a apresentação de sentença declaratória de união estável,
in verbis::

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL- PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - ATO JUDICIAL - HABILITAÇÃO TARDIA - TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - APELO DESPROVIDO. 1.
Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos do art. 245, I, “c, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais. 2."[...]No casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade (Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1°; Código Civil, art. 1.723, cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de uma vizinha. (Agravo de Instrumento nº 65651/2014, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa).
(N.U 0052288-28.2014.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019).

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — COMPANHEIRO — UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA JUDICIALMENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N. º 04/90 — SENTENÇA RATIFICADA
A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte, incluindo o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
. Assim o convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto. Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido. Sentença ratificada.(TJ-MT 10034195820198110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2021).

Outrossim, a Segunda Câmara tem se posicionado que a união estável só se comprova por meio de decisão judicial e não por documentos outros.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-CONVIVENTE – COMPROVADA – BENEFÍCIO DEVIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ÓBITO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N. º 04/190 – PREDEDENTES DESTE TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Comprovada a união estável e sua dissolução, por meio de acordo devidamente homologado na via judicial, bem como o pagamento de pensão alimentícia até a data do óbito do servidor militar, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 120, inciso I, alínea a, da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014.
2. Nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, aplicada analogicamente à hipótese, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data do requerimento administrativo, caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do falecimento.(TJ-MT 10090243620178110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO - BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA POR MEIO DE SENTENÇA JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO E OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS – DESNECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DO VÍNCULO POST MORTEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de união estável entre a autora e ex-servidor estadual falecido, por sentença declaratória de união estável já transitada em julgado e prova documental idônea; se afigura ilegal a exigência da autoridade coatora, para análise do pedido administrativo de pensão vitalícia, que a apelada ajuíze nova ação para demonstrar o vínculo post mortem.
Demonstrado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, deve ser a convivente habilitada como pensionista no processo administrativo em trâmite.(TJ-MT 10578858220198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021).

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 65651/2014, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, assim ponderou,
in verbis:

“[...] Ora, declarações unilaterais, contas de telefone referentes aos meses de novembro e dezembro de 2010 (fls. 41/42) e de março de 2011 e algumas fotografias não datadas, não se constituem em prova inequívoca, a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, com a finalidade de determinar o imediato pagamento de pensão por morte.
A união estável, parenta próxima do casamento, tal qual este, para ter existência jurídica, reclama publicidade. No casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade (Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1°; Código Civil, art. 1.723, cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de uma vizinha.
[...]”.

Destarte, impor a Administração Pública, que autoridade coatora proceda com análise do pleito de pensão por morte independente da apresentação de sentença declaratória de união estável entre a impetrante e o de
cujus (
documento idôneo
)
seria adentrar ao mérito administrativo.

No entanto, não é razoável que a Apelada protocole novo pedido administrativo, para demonstrar o vínculo
post mortem
, assim, há de se manter o ato sentencial, quanto à reabertura do prazo, para a juntada de documento idôneo no processo administrativo, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO - BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA POR MEIO DE SENTENÇA JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO E OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS – DESNECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DO VÍNCULO POST MORTEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de união estável entre a autora e ex-servidor estadual falecido, por sentença declaratória de união estável já transitada em julgado e prova documental idônea; se afigura ilegal a exigência da autoridade coatora, para análise do pedido administrativo de pensão vitalícia, que a apelada ajuíze nova ação para demonstrar o vínculo post mortem.
[...].(TJ-MT 10578858220198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021).

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, para afastar a obrigatoriedade de analisar o pedido de da pensão por morte e, em sede de remessa necessária RETIFICO PARCIALMENTE a sentença tão somente, para que seja oportunizado a reabertura do prazo para a Apelada apresenta o documento exigido pela Administração Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023